Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713474-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METALFIBRAS INDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: MINERACAO APOENA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por METALFIBRAS INDUSTRIAL LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial no 0029348-06.2014.8.07.0001, ajuizada por MINERAÇÃO APOENA S.A., negou pedido de nulidade das intimações realizadas após a migração do processo físico para o eletrônico - Sistema PJe TJDFT, ou, ao menos, as realizadas depois da prolação da sentença, reabrindo o prazo processual competente para ciência e oposição de recursos. Em síntese, os agravantes esclarecem que após a migração dos processos do meio físico para o eletrônico, ocorreu o cadastramento de apenas uma das advogadas substabelecidas, que não era habilitada no Sistema PJe TJDFT. Assevera não ter sido facultado prazo aos seus procuradores para adotarem as providencias necessárias para atuarem no sistema processual eletrônico, nem intimados pessoalmente para se cadastrarem ao novo sistema. Alegam não terem recebido as comunicações de intimações ocorridas nos autos eletrônicos, o que acarretou efetivo prejuízo, gerando nulidade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a empresa agravante sustenta a nulidade de todas as intimações realizadas depois da migração do processo do meio físico para o meio eletrônico. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, disciplinou a matéria referente à comunicação eletrônica dos atos processuais, estabelecendo que, os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral (art. 4o). Por sua vez, o Diário de Justiça eletrônico do TJDFT sucedeu, desde o dia 03 de março de 2008, a versão impressa das publicações oficiais da Imprensa Nacional, para todos os efeitos legais, estando disponível para acesso e consulta permanentemente, todos os dias e horários da semana, substituindo, assim, qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos em que a lei expressamente exige intimação ou vista pessoal. O sistema eletrônico Push, oferecido para facilitar o acompanhamento dos processos, mantendo advogados e partes informados sobre o andamento de seus processos, não consiste em meio legal de intimação e não pode ser confundido com o Diário de Justiça Eletrônico. Nesse passo, na ausência de pedido expresso de publicação em nome de advogado determinado, ocorrendo a divulgação dos atos processuais no DJe em nome de patrono constituído, membro do escritório contratado, não se vislumbra, ao menos nesse momento de cognição sumária, a nulidade apontada. Desta arte, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300